Tribunal: TJSP
Processo: 1020689-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação popular. Contratação direta de organização social para prestação de serviços de saúde. Dispensa de procedimento licitatório nos termos do artigo 24, XXIV, da Lei 8.666/1993. Ausência de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Consideração também ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 1923/DF.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação popular. Contratação direta de organização social para prestação de serviços de saúde. Dispensa de procedimento licitatório nos termos do artigo 24, XXIV, da Lei 8.666/1993. Ausência de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Consideração também ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 1923/DF. Sentença mantida. Logo, recurso voluntário e remessa necessária improvidos.